Tribunal: TJPA
Processo: 0801922-76.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801922-76.2019.8.14.0013

APELANTE: BETO FAVACHO

APELADO: ELIANA MARIA BRITO DE OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. NÃO REALIZADO O PAGAMENTO EM DOBRO POSTERIORMENTE. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC.

A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação do seu recolhimento.

Não comprovado o preparo na interposição do recurso, bem como não havendo seu recolhimento em dobro posteriormente após intimação para tanto, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível.

Não conhecimento do agravo interno, diante da sua inadmissibilidade face à deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CAPANEMA /PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0801922-76.2019.8.14.0013

AGRAVANTE: BETO FAVACHO

AGRAVADOS: ELIANA MARIA BRITO DE OLIVEIRA e RAIMUNDO NONATO COSTA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BETO FAVACHO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Capanema, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL

ajuizada por

ELIANA MARIA BRITO DE OLIVEIRA

e
RAIMUNDO NONATO COSTA DE OLIVEIRA.

Em ato ordinatório da secretária, sob o ID n. 15597516, considerando que o ato de interposição do recurso é o momento para a comprovação do respectivo preparo, determinou-se a intimação do recorrente para que procedesse o recolhimento de custas referente ao processamento do recurso de Agravo Interno, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Em certidão, sob o ID n.16036541, fora atestado que decorreu o prazo sem manifestação do recorrente.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (plenário virtual).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antes de adentrar a análise do mérito da demanda, faz-se necessário o exame dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nessa esteira, sabe-se que o preparo recursal é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de interposição, consoante dispõe o caput do art. 1.007, do CPC:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”

Ademais, não basta o simples pagamento do preparo, sendo necessária sua efetiva comprovação, consoante preleciona a doutrina:

“Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado
deserto
(STJ, 3.ª Turma, AgRg no Ag 471.502/RJ, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 26.10.2006, DJ 18.12.2006, p. 360), mesmo que o preparo tenha sido recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob “pena” de
preclusão consumativa
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado – 6. ed. rev. E atual. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2021, p. 1784).

Nesse contexto, em razão da não comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, o Código de Processo Civil determina que o recorrente seja intimado para fazer o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º.

Assim, verificada a ausência do preparo e, posteriormente, de sua intimação para o recolhimento em dobro, sem o fazê-lo, resta configurada a deserção do recurso, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC, a seguir:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o

recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” (grifei)

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta Corte de Justiça:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.”

(TJ-PA - AC: 00003805020088140075 BELÉM, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 18/03/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/03/2019)

“DECISÃO MONOCRÁTICA

DECIDO.

O presente Recurso comporta julgamento imediato, na forma do art. 932, III, do CPC, vez que manifestamente inadmissível, não ultrapassando, assim, o âmbito da admissibilidade recursal. Conforme disciplina o art. 9º, § 1º e art. 10º da lei estadual nº 8.328/2015, se comprova o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo, in verbis: “Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento. § 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento”. “Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de contaa2 do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II - Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição financeira¿. Ressalte-se que, em razão da ausência do documento ¿relatório de contas do processo”, não há como se verificar se o valor indicado no boleto bancário (fl. 92), refere-se, de fato, as custas do presente Recurso de Apelação, razão pela qual determinei seu recolhimento em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4º do CPC. “Art. 1.007(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Pois bem, em que pese tenha a apelante sido intimada para apresentar o preparo recursal em dobro, apresentou apenas o documento faltante (relatório de contas), sem, contudo, proceder ao pagamento em dobro do preparo recursal conforme determinação de fl. 99. Desse modo, diante da ausência dos comprovantes das custas pagas em dobro, ocorreu o descumprimento do disposto no art. 1.007, § 4º do CPC, de modo que outra não seria a consequência senão a imposição da pena de deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação Cível por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, em razão de sua deserção, nos termos da fundamentação acima lançada. P.R.I Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Belém (PA), 06 de agosto de 2019. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR Desembargador Relator”

(TJ-PA - AC: 00174848220168140040 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/08/2019)

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo Interno, considerando-o inadmissível face à sua deserção, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/02/2024